Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726004-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR, DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante (ID 41985061) e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator